Tribunal: TJMT
Processo: 1002923-74.2020.8.11.0009
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002923-74.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TEREZINHA PANIZZON AGUIAR - CPF: 884.033.001-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 021.355.651-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PETRUS PIERINI FINGOLO RASCADO - CPF: 726.113.161-04 (ASSISTENTE), WELLINGTON LUIZ GARCIA SILVA SANTOS - CPF: 767.932.811-00 (ASSISTENTE), CLAUDEVAN DA SILVA - CPF: 631.501.581-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TEREZINHA PANIZZON AGUIAR - CPF: 884.033.001-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO APELADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE CORROBORAM A DENÚNCIA – RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA EM PODER DO AGENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO –
RECURSO DESPROVIDO.

A fragilidade do contexto probatório que emerge do caderno processual é insuficiente para ensejar a condenação quanto ao delito de furto imputado, impondo-se a absolvição do acusado, em observância ao princípio do "in dubio pro reo".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal n.o 0000945-88.2020.8.11.0006, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado Luiz Carlos da Silva, pelo crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do CPP. (Id. 153624475)

Nas razões recursais, o
parquet
busca-se pela reforma da sentença, para condenar o apelado Luiz Carlos da Silva no incurso do delito tipificado no art. 155,
caput
, do CP, sob fundamento de que os elementos probatórios acostados nos autos, são suficientes para apontar que o furto em questão foi praticado pelo acusado. (Id. 153624481)

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença penal condenatória vergastada inalterada. (Id.
153624483).

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
provimento
do recurso defensivo, cujo entendimento vem assim sintetizado (Id. 157384173):

Sumário: Apelação Criminal – Furto (artigo 155,
caput
, do Código Penal) – Sentença que absolveu o réu – Irresignação ministerial – Pretendida a condenação do acusado, nos termos da inicial acusatória – Viabilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimento seguro da vítima, e presença de circuito de câmeras de segurança que registraram a ação criminosa do réu – Arcabouço probatório suficiente para embasar a condenação – Reforma da sentença absolutória que se impõe.
Pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal n.o 1002923-74.2020.8.11.0009.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de agosto de 2016, por volta das 14h31min, na Rua Castro Alves, n° 217, bairro Nossa Senhora da Guia, nesta cidade, o denunciado subtraiu, para si, 01 (um) botijão de gás e mercadorias diversas (objetos não apreendidos), avaliados indiretamente em R$ 615,00 (fls. 46), pertencentes à vítima TEREZINHA PANIZZON AGUIAR.

Consoante se apurou, na data dos fatos o denunciado ingressou no imóvel da vítima pelos fundos e obteve acesso à área externa da residência. Então, ele subtraiu o botijão de gás mencionado, bem como mercadorias diversas (compras), e se evadiu do local.

A autoria foi descoberta porque a ação criminosa foi gravada por câmeras de segurança existentes no local. Tais imagens foram mostradas para Claudevan da Silva (irmão do indiciado), o qual reconheceu LUIZ CARLOS como sendo o autor do crime (fls. 61).

Interrogado, o indiciado disse não se recordar dos fatos (fls. 26/28).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia LUIZ CARLOS DA SILVA como incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal. Requer-se seja a presente recebida, citando-se o denunciado para oferecer resposta escrita em 10 dias (CPP, artigo 396), seguindo-se o rito ordinário (CPP, artigos 400 a 405), de forma que ele seja processado e condenado, ouvindo-se a vítima e as testemunhas do rol abaixo.

Requer-se ainda a fixação de um valor mínimo para a indenização do dano, em vista do prejuízo suportado pela vítima, consoante prova a ser produzida perante o contraditório. [...]”(Id. 153624417)

Extrai-se da exordial acusatória, que no dia e endereço supramencionado, o acusado teria subtraído para si, 01 (um) botijão de gás e entre outras mercadorias diversas (objetos não apreendidos), com avaliação indireta em R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais), pertencentes a vítima Terezinha Panizzon Aguiar.

Após a instrução processual, o Juiz
a quo
proferiu a sentença, julgando improcedente a denúncia, absolvendo o réu, com fundamento
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Vejamos:

“
Vistos, etc.

LUIZ CARLOS DA SILVA
, conhecido por “Biró”, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas disposições do art. 155,
caput
, do Código Penal, pelo(s) fato(s) descrito(s) na denúncia.

A denúncia foi recebida em 16/11/2020 (id. 43642228). O réu foi citado pessoalmente (id. 59546754) e apresentou resposta à acusação (id. 72271665).

Seguiu-se a instrução, sendo ouvida a vítima, o informante e interrogado o acusado (id. 96478194).

Em sede de alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, bem como o afastamento de eventual pedido de aplicação do princípio da insignificância (id. 96471104).

Já a defesa pugnou pela absolvição do acusado pela ausência de provas para a condenação (id. 96471104).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo preliminares e/ou nulidades a serem dirimidas, passo ao exame do mérito.

É caso de improcedência da pretensão punitiva estatal.

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (id. 42754814); auto de avaliação indireta (id. 42754824 - Pág. 13); e demais documentos constantes nos autos.

Contudo, não se pode dizer o mesmo em relação à autoria, haja vista que não restou devidamente demonstrada.

A vítima Terezinha Panizzon Aguiar relatou em juízo que chegou em sua residência e não localizou 01 (um) botijão de gás e mercadorias que estavam na cozinha do lado externo da casa. Asseverou que ao verificar nas câmeras de monitoramento da residência, avistou o irmão da vizinha ao lado, ora acusado, tentando abrir a porta do imóvel com o pé, razão pela qual chamou um familiar do réu, que também o identificou nas filmagens (id. 96471104).

O informante comum Claudevan da Silva disse em juízo que a vítima o chamou para ver as filmagens, tendo identificado seu irmão na gravação, o qual estava batendo com o pé na porta da residência. Por fim, alegou não ter visto os objetos furtados na casa do acusado (id. 96471104).

O réu Luiz Carlos da Silva tanto na fase inquisitorial como na fase judicial afirmou não se recordar dos fatos (id. 42754814 - Pág. 26/28 e id. 96471104).

Não obstante os relatos da vítima e do informante de terem visto o acusado nas filmagens das câmeras de monitoramento tentando abrir a porta da residência da ofendida com o pé, não avistaram ele subtraindo os objetos, a par de que não houve a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado.

Deste modo, pairam sérias e fundadas dúvidas acerca do cometimento do crime imputado na denúncia pelo denunciado.

Neste ponto, são harmônicos os ensinamentos doutrinários no sentido de que, evidenciando dúvida capaz de abalar o convencimento do juiz, por não existir materializadas provas concretas da autoria do delito, deve o magistrado decidir pela absolvição do réu.

Nesse trilhar, a imposição do princípio
in dubio pro reo
é de acolhimento compulsório quando ele se amolda à espécie
sub judice
. Caso contrário, estar-se-ia possibilitando a adoção de soluções injustas, mesmo porque uma decisão que não se baseia em prova concreta é,
per se
, temerária, o que não é admitido pelo Direito Penal.

A dúvida quanto à autoria atribuída ao denunciado é fato que leva à absolvição, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial que transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITIVA – VÍTIMA QUE NÃO RECONHECE O APELADO COMO AUTOR DO CRIME EM JUÍZO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – ARESTOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O frágil depoimento judicial de testemunha que não aponta diretamente o apelante como autor do delito patrimonial não autoriza a condenação do acusado, visto que deixa dúvida acerca da autoria delitiva, razão pela qual, em observância ao princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe
[...].” (TJMT, Ap no 3965/2010) [...] (Ap 119445/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 16/11/2016).
Grifei

Frise-se, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime.

Assim, diante da fragilidade do quadro probatório, no tocante à autoria do delito em relação ao acusado, não há como proferir uma sentença condenatória, assim, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia e, em consequência,
ABSOLVO
o acusado
LUIZ CARLOS DA SILVA
, conhecido por “Biró”, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante da absolvição, deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais. [...]” (Id. 153624475)

O Ministério Público, inconformado com a sentença, interpôs o presente recurso de apelação, em busca da condenação do apenado, pelo crime em questão, alegando que o conjunto probatório acostado nos autos, em ambas as fases, são suficientes para comprovar autoria do delito em face do Luiz Carlos da Silva.

Razão não assiste ao
parquet
.

Registra-se, que a
materialidade
repousa no boletim de ocorrência (Id. 153624418), Auto de avaliação indireta - 153624419 - Pág. 13, Relatório policial - 153624419 - Pág. 16 e, no depoimento da vítima em ambas as fases.

Com relação a
autoria
delitiva, denota-se que as provas apontam serem frágeis para condenação do réu. Explico.

A
vítima Terezinha Panizzon Aguiar
, em ambas as fases, afirma que sua residência teria sido furtada, informando que através do circuito de câmeras da casa, afirma ter visto o apenado, tentando abrir a porta com o pé.

Relata ainda que a família do acusado são seus vizinhos, assim, chamando seu o irmão para identifica-lo pelo vídeo, sendo afirmado por este.

Todavia, apesar da vítima e o irmão do réu terem identificado o acusado no circuito de câmeras, não conseguiram visualizar o mesmo saindo com a res furtiva e, muito menos houve a apreensão dos objetos em sua posse.

Além do mais, extrai-se dos autos, que durante a investigação, os policiais foram até a residência da vítima para checarem as imagens das câmeras e a mesma informou que não tinha mais as filmagens, pois, o armazenamento somente por um período de 15 (quinze) dias.

O
informante Claudevan da Silva
, irmão do réu, relatou em juízo, em ter visto as filmagens da residência da vítima, somente a parte em que o mesmo tentava abrir a porta da casa com os pés, porém, não visualizou o mesmo saindo com os bens da ofendida.

O réu Luiz Carlos da Silva, ao ser interrogado em ambas as fases, alega não se recordar dos fatos.

Portanto, denota-se que não há nos autos, qualquer elemento de prova que demonstre, de forma consistente, a verossimilhança da imputação contida na denúncia, existindo contra o apenado mero “indício” de autoria.

Ademais, a
res furtiva
não foi encontrada com o agente, não sendo possível afirmar, com segurança, que Luiz Carlos, de fato, seria o autor da subtração.

Em que pese a vítima relatar que o apenado tenha furtado alguns bens, esta, só possui o condão de embasar a sentença condenatória quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos aos autos, o que não se verifica no presente caso.

Leciona Fernando Capez:

“A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida absolve-se o réu, por insuficiência de provas.”(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal, 6a edição, ed. Saraiva, p. 38).

Nesse sentido:

“[...] Se o contexto probatório se revela frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que o réu tenha, de fato, praticado o crime descrito na denúncia, impõe-se a sua absolvição, por aplicação do princípio do in dubio pro reo. (N.U 0010165-27.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Nesse contexto, repisa-se, a prova é frágil para embasar o édito condenatório e, ainda que fatos indiquem a propensão de que o acusado tenha praticado o delito de furto, no caso concreto, nada restou comprovado.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023